Tribunal: TJES
Processo: 5013095-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013095-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONCALVES

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013095-76.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GRASIELA ROBERTO GONÇALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
A
RTS. 33 E 35,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003, E ART. 299, DO CÓDIGO PENAL
.
ILICITUDE DAS
P
ROVAS OBTIDAS
MEDIANTE A
PRÁTICA DE PESCARIA PROBATÓRIA.
FISHING EXPEDITION
NÃO CONFIGURADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, permite a violação de domicílio em situações excepcionais, especialmente em caso de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas é considerado de natureza permanente, o que implica que a situação de flagrância pode se prolongar no tempo, dispensando a necessidade de mandado de busca e apreensão.

2. Caso em que não se verifica a prática de pescaria probatória, pois as provas foram obtidas em razão da flagrância, permitindo aos policiais a entrada no domicílio sem a necessidade de mandado judicial. A jurisprudência é clara ao afirmar que, em casos de tráfico de entorpecentes, a entrada forçada em domicílio é legítima se amparada por fundadas razões.

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. No presente caso, os elementos colhidos pela autoridade policial demonstram a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo o caso de trancamento.

4. A manutenção da prisão preventiva deve ser examinada com cautela, considerando a excepcionalidade da segregação cautelar antes de sentença condenatória. No presente caso, há indícios robustos da prática criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva, uma vez que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

5
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013095-76.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GRASIELA ROBERTO GONÇALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GRASIELA ROBERTO GON
Ç
ALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/
ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000114-37.2024.8.08.0021, em razão de ter sido denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 16, da Lei nº 10.826/2003, e art. 299, do Código Penal.

A Defesa argui, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante a prática de pescaria probatória (
fishing expedition
)
, bem como a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

À vista disso, requer o imediato trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a desconsideração das provas obtidas de forma ilícita e, via de consequência, o desentranhamento dos autos, além da revogação da prisão preventiva.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da inicial acusatória (Id. 9685436) que, no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta de 07h, na Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, Bairro Recanto da Sereia, Guarapari/ES, os réus GRASIELA ROBERTO GONÇALVES e ERIVALDO FELIPE DA SILVA tinham em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, bem como se associaram para a prática do delito.

Ressai que policiais civis da DHPP-VV receberam notícias do Setor de Inteligência de que o denunciado Erivaldo Felipe da Silva, um dos líderes da facção criminosa intitulada Primeiro Comando de Vitória - PCV, com atuação na Grande Terra Vermelha em Vila Velha/ES, estaria escondido na zona rural do Bairro Recanto da Sereia, Guarapari-ES. Diante desta informação e do fato de o réu possuir um mandado de prisão em aberto expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, prosseguiram até o local indicado e localizaram o endereço do denunciado.

Ao notar a presença policial, o réu tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido com o uso moderado da força. Indagado sobre a existência de materiais ilícitos no imóvel, o réu respondeu positivamente.
Assim, ao se aproximarem da janela da casa, foi possível visualizar em cima de um balcão uma quantidade de maconha embalada e pronta para ser vendida
.

Diante da situação flagrancial, a equipe de policiais entrou na residência e encontrou a denunciada Grasiela Roberto Gonçalves, companheira do réu e parceira no tráfico de drogas, com atuação no transporte do dinheiro resultante da venda das drogas, além de ser a responsável por levar e trazer informações ao denunciado, que estava escondido por possuir um mandado de prisão em aberto.

Feita busca no imóvel, encontraram uma pistola Glock, calibre .45 carregada, 41 cartuchos de calibre .45, 1 carregador alongado com capacidade para 26 cartuchos, além de 1 cartucho calibre .380. Além disso, encontraram 09 buchas de maconha, 10 porções de haxixe, 03 buchas de skank, 01 carteira de habilitação falsa com a foto de Erivaldo e com nome de Ronaldo Nogueira, 01 cédula de identidade falsa com a foto de Erivaldo e com o nome de Ronaldo Nogueira, 02 cadernos utilizados pelo réu para realizar anotações do tráfico de drogas, 02 celulares iPhone e cartões em nome dos denunciados. Ao auxiliar o denunciado a subtrair-se da ação de autoridade pública, mesmo ciente que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, a ré Grasiela praticou o crime de favorecimento pessoal.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A Defesa alega a ilegalidade das provas, sob o fundamento de que foram obtidas mediante prática de pescaria probatória (
fishing expedition)
.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

À luz de tal contexto, cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No caso vertente, aflora da denúncia que,
durante cumprimento de mandado de prisão em desfavor do corréu Erivaldo Felipe da Silva, que é companheiro da paciente, os policiais se aproximaram da janela da residência, na qual estava a paciente, e visualizaram maconha embalada e pronta para mercancia em cima de uma balcão
.

Desta feita
, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo
, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie, a configuração de violação de domicílio, tampouco procura especulativa ou pescaria probatória (
fishing expedition
), sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

À luz de tal quadrante, nada obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa o mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito.

Superada tal aresta, no que tange ao pedido de trancamento da ação penal, insta salientar, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.),
o que não se verifica, no caso vertente, em sede de liminar.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)